Tribunal: TJMT
Processo: 1043748-90.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043748-90.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO CESAR MANTOVAN - CPF: 062.384.818-03 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM CARTÃO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA DE SUCESSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO VIGENTE. INOCORRÊNCIA. REVELIA. EFEITOS RELATIVOS. CONTRATO VÁLIDO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JUROS ABUSIVOS. INEXISTÊNCIA.
SENTENÇA REFORMADA. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Legitimidade passiva reconhecida
, uma vez que a aquisição da carteira comercial pelo banco PAN S.A., que contém o contrato ora discutido, não justifica a exclusão de sua responsabilidade, com base no princípio da facilitação da defesa do consumidor e na sucessão creditícia, conforme disposto no artigo 109 do Código de Processo Civil.

Ausência de prescrição e decadência
, uma vez ser o objeto da lide contrato de trato sucessivo ainda vigente, que se renova mensalmente, impedindo o transcurso do prazo.

Efeitos da revelia mitigados
, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "(...) a decretação da revelia do réu não resulta, necessariamente, em procedência do pedido deduzido pelo autor, sobretudo quando ausente a prova dos fatos constitutivos alegados na petição inicial." (REsp 1.732.807/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 17/8/2018).

Relação negocial e modalidade contratual demonstrada
, e válida, uma vez comprovada a utilização do crédito pela consumidora.

Vedação ao comportamento contraditório
.
“A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório.”
(AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira. DJe 01/10/2020).

Ausência de juros abusivos conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:
"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Ausência de prova de vício de consentimento
- que depende da demonstração inequívoca - ao firmar o contrato de cartão de crédito consignado.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara:

BANCO PAN S.A.
interpôs

Recurso de Apelação Cível de n. 1043748-90.2022.8.11.0041 contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada” ajuizada pela parte ora recorrida
PAULO CESAR MANTOVAN
- objetivando alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado e o ressarcimento pelos danos sofridos - perante a 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá- MT.

A sentença (ID. 237474667) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e determinou a conversão do negócio jurídico de contrato de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros da operação do mesmo período, segundo o Banco Central e a devolução em dobro dos valores descontados à maior.

Condenou o BANCO PAN S/A, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa.

O apelante em suas razões (ID.

237474668) alegou a ocorrência de decadência e prescrição, vez que o contrato de cartão de crédito consignado foi entabulado em 15/03/2008.

Requer a mitigação dos efeitos da revelia, a fim de que os fatos e documentos anexados aos autos sejam analisados, afastando o entendimento de presunção absoluta do quanto alegado pela parte recorrida.

Aduz que é ilegítima para compor o polo passivo da presente ação, uma vez que o objeto da lide, em nome da parte autora/recorrida, foi arrematada ao Banco Pan, atual responsável pela cobrança do crédito em questão, sendo certo que cabia ao Banco Cruzeiro do Sul compor o polo.

Requer a manutenção do contrato diante do princípio da boa-fé contratual, eis que descabida a pretensão de alterar a natureza do contrato pactuado, já que o negócio entabulado entre as partes se encontra perfectibilizado.

Argumenta que a conduta contraditória da parte autora distorce os fatos, caracterizando uma clara contradição em suas ações (venire contra factum proprium) e viola o princípio segundo o qual ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).

Requer o provimento do presente Recurso de Apelação, para o fim de julgar totalmente improcedente o pleito da parte apelada.

Contrarrazões sob ID. 239404163.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024